Tribunal: TJSP
Processo: 2102882-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que indeferiu a justiça gratuita – Insurgência – Cabimento - Agravante requereu a concessão da benesse e, para tanto, acostou declaração de hipossuficiência a fim de demonstrar a condição de hipossuficiente – Vencimentos líquidos na ordem de 3 (três) salários-mínimos – Concessão do benefício de rigor – Decisão reformada – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que indeferiu a justiça gratuita – Insurgência – Cabimento - Agravante requereu a concessão da benesse e, para tanto, acostou declaração de hipossuficiência a fim de demonstrar a condição de hipossuficiente – Vencimentos líquidos na ordem de 3 (três) salários-mínimos – Concessão do benefício de rigor – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.